Tribunal: TJSP
Processo: 0025143-80.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema no. 810, do Eg. STF - V. acórdão que deixou de aplicar a Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora, diante da preclusão sobre a matéria - Necessidade de readequação do julgado, somente para o fim de determinar a aplicação da Lei n. 11.960/09 no cálculo dos juros de mora, eis que a correção monetária deverá observar o Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema no. 810, do Eg. STF - V. acórdão que deixou de aplicar a Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora, diante da preclusão sobre a matéria - Necessidade de readequação do julgado, somente para o fim de determinar a aplicação da Lei n. 11.960/09 no cálculo dos juros de mora, eis que a correção monetária deverá observar o Tema 810/STF quando da liquidação de sentença - Readequação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025143-80.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANAILDES MONTEIRO COSTA (E
OUTROS(AS)), AGUINALDO DE OLIVEIRA, ALLYNA DE JESUS NOBREGA S
SILVA, ANTONIO FERDINANDO FRANCISCO POSSEBON, ELIANE GRISI
VIGNONE, ELIDA LANZA CAMARGO, ELZA CHAGAS MULLER, EUGENIA
MOREIRA, EVA DE OLIVEIRA FONTANARI, IGNEZ ALVARA DE CAMARGO
QUEIROZ, IVETE APARECIDA BARBETA BARBOSA, JESSY MARTINELLI, LUIZ
ANTONIO DE ANGELIS, MANUEL OCTAVIANO PORTO, MARIA DE LOURDES
CAMARGO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES CINTRA SILVA MARCONDES
CIARLO, MARIA DE LOURDES SOARES CAVALIERI, MARIA DO CARMO DAL
BELLO, MARIA INES ZINGRA DE MEDEIROS JORGE DORIA, MARIA SERRA
BIANCHI, REGINA CANDIDA DE SOUZA, REGINA NASCIMENTO PASSARO,
SILVIA MARIA DE SOUZA CAMPOS, SUELI RONCADA DE LUCCA MARQUES,
TERESINHA SERRA REDORER, THEREZA CASTRO CHAVES, TEREZA MARIA
PINHATA DE OLIVEIRA, TOSHIKO IKEDA IKUHARA, WALDERES JACOMETTO
e YOLANDA CONTAR DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram em parte o
decidido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025143-80.2010.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 0025143-80.2010.8.26.0053 JV*
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: ANAILDES MONTEIRO COSTA E OUTROS
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 15.086 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL JUÍZO DE READEQUAÇÃO
Tema no. 810, do Eg. STF - V. acórdão que deixou de
aplicar a Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária
e juros de mora, diante da preclusão sobre a matéria -
Necessidade de readequação do julgado, somente para o
fim de determinar a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
cálculo dos juros de mora, eis que a correção monetária
deverá observar o Tema 810/STF quando da liquidação
de sentença - Readequação parcial do julgado.
Adotado o relatório de fls. 224/227, acrescenta-se que o
v. acórdão negou provimento ao recurso fazendário, sendo determinada a
manutenção da r. sentença no tocante aos índices arbitrados a título de
correção monetária e juros de mora, os quais afastaram a aplicação da Lei n.
11960.09 em razão de ter sido proferida antes de sua promulgação.
Irresignada, a ré interpôs recurso especial (fls. 230/240),
com apresentação de contrarrazões a fls. 243/246.
A fls. 289/292, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025143-80.2010.8.26.0053 -Voto no
3
Tema n. 810/STF.
É o relatório.
Em decorrência do julgamento de mérito do REsp no.
1.492.221/PR (Temas ns. 905/STJ e 810/STF), retornaram os autos para
eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.
É caso de readequação parcial do julgado.
Isto porque, após a publicação do v. acórdão, houve o
julgamento de mérito do Incidente de Repercussão Geral n. 810/STF, com a
publicação do Informativo no 878/STF, tendo Corte Superior assim se
posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025143-80.2010.8.26.0053 -Voto no
4
11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
por aquela corte, conforme se extrai do sítio da internet
“http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934”, como se
vê:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.”
Dessa forma, o art. 5o da Lei n. 11.960/09 foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025143-80.2010.8.26.0053 -Voto no
5
inconstitucional no que tange à atualização monetária, o que denota que deve
ser observado o IPCA-E para fins de correção monetária a partir da data de
publicação daquela lei (30.09.2009), no período anterior e posterior à
expedição do requisitório ou OPV.
E nem poderia ser diferente, eis que a Taxa Referencial,
que foi criada durante o Plano Collor II e, de acordo com a Lei no 8.177/91, é
apurada em conformidade com o volume de captação do Certificado e Recibo
de Depósito Bancário (CDB/RDB) dentre os bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas
econômicas.
Por conseguinte, a TR está vinculada à liquidez do
sistema financeiro, refletindo a taxa média ponderada do custo de captação da
moeda por entidades financeiras, para sua posterior aplicação por estas, ou
seja, mede apenas o custo do próprio dinheiro em si, sem refletir o custo dos
serviços, das mercadorias e demais bens que afetam o poder aquisitivo de
toda a população.
Por tais razões, ela não reflete as variações inflacionárias
e nem o poder de compra do mercado, o que é medido por outros índices,
como o INPC, IPC, IPCA, etc.
Como o v. acórdão afastou integralmente a aplicação da
Lei n. 11.960/09 em razão desta não estar em vigência no momento da
prolação da r. sentença, de rigor a readequação parcial do julgado, para o fim
de se determinar sua aplicação para fins de cálculo dos juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025143-80.2010.8.26.0053 -Voto no
6
aplicando-se o Tema 810/STF quando da liquidação do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, readéqua-se parcialmente o
decidido no v. acórdão.
SILVIA MEIRELLES
Relatora